Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO CONEXO OU COLIGADO. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. O vício apresentado no veículo não foi sanado, e de acordo com o artigo 18 do CDC o consumidor poderá fazer uso das alternativas constantes do §1o deste artigo, assim a rescisão do contrato de compra e venda se impõe, com a restituição dos valores pagos.
3. Por se tratar de contrato conexo ou coligado, conforme artigo 54-F da Lei Consumerista, no qual a rescisão do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento, este receberá a mesma solução dada ao negócio jurídico principal.
4. Recurso conhecido e não provido.